Tribunal: TJPA
Processo: 0041722-24.2015.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0041722-24.2015.8.14.0066

APELANTE: RICARDO MAGNO BAPTISTA

ADVOGADO DATIVO: RICARDO MAGNO BAPTISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.

0041722-24.2015.8.14.0066

APELANTE:

RICARDO MAGNO BAPTISTA (OAB/PA Nº.18.434)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. QUANTIA IRRISÓRIA FIXADA NA SENTENÇA PENAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por advogado atuando em causa própria,
visando a reforma da sentença penal proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA
,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor dos réus RAFAEL PEREIRA DE ABREU e FRANCIEL DA SILVA TEIXEIRA, que arbitrou honorários advocatícios em razão da atuação como defensor dativo no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida
a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em razão da atuação como defensor dativo, a fim de que corresponda ao valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), estabelecido na tabela de honorários advocatícios da Seccional da OAB/PA; (ii) vislumbrar se é cabível a concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente diante da sua atual impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito do
REsp 1656322/SC e do
REsp 1.665.033/SC
,
ambos
de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgados em 23/10/2019,

o

Superior Tribunal de Justiça
superou totalmente a tese anteriormente fixada (
overruling
) e decidiu pelo caráter não vinculativo das tabelas de honorários advocatícios concebidas pelos Conselhos Seccionais da OAB, quando da fixação da verba honorária devida os defensores dativos em processo criminal.

4.
As tabelas organizadas pelas Seccionais da OAB
passaram a ser tidas como mero referencial para o estabelecimento do valor devido, estando o Juiz da causa autorizado a arbitrar outro valor que considere pertinente, caso repute desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo.

5. No julgamento, restou assentada a necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis na fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, como forma de compatibilização, de um lado, da garantia fundamental de acesso à Jurisdição e do relevante papel da advocacia à administração da Justiça e, de outro, da remuneração do profissional que atua nessa qualidade de forma justa, consentânea com o trabalho desenvolvido e, sobretudo, de maneira equilibrada, vedando-se tanto a fixação de verba honorária de natureza módica a ponto de implicar em aviltamento da função advocatícia quanto em montante exorbitante de modo a onerar em demasia os cofres públicos e, em consequência, a sociedade.

6.

No caso concreto, devida a

majoração da verba honorária concedida no bojo da sentença penal, fixando-a no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representando o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em decorrência dos serviços advocatícios prestados em favor de cada acusado, a fim de preservar a dignidade e prestígio da atividade profissional e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros dispostos no art.85, §2º, do CPC c/c art.3º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.14, II,
157, §2º, incisos I e II, do 217-A; CPC, art.85, §§2º e 6º; CPP, art.3º; Lei Estadual nº. 8.328/2015, art. art.41, inciso V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/10/2019;

STJ,
REsp 1.665.033/SC
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/10/2019;

STJ, REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
Apelação Penal
interposto por
RICARDO MAGNO BAPTISTA,
advogado atuando em causa própria,

visando a reforma da sentença penal proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA
,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor dos réus RAFAEL PEREIRA DE ABREU e FRANCIEL DA SILVA TEIXEIRA pela suposta prática do crime inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, além do delito tipificado no art. 217-A, c/c art. 14, II,

do Código Penal em relação ao primeiro denunciado (ID 24137717 – fls.05/09).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal (ID 24137721 – fls.22/31 e ID 24137722 – fls.01/02, com a condenação do réu RAFAEL PEREIRA DE ABREU à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime inserto no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal e do acusado FRANCIEL DA SILVA TEIXEIRA, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa pelo cometimento da mesma figura delitiva, sendo o réu RAFAEL PEREIRA DE ABREU absolvido em face à infração penal prevista no art.
217-A, c/c art. 14, II,

ambos do Código Penal, com fundo no art.386,VII, do CPP.

Na oportunidade, houve o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) em razão da prestação de serviços advocatícios pelo recorrente como defensor dativo.

Em suas razões recursais (ID 24137722 – fls.14/24), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver: (i) a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em virtude da atuação como defensor dativo a fim de que corresponda ao valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), estabelecido na tabela de honorários advocatícios da Seccional OAB/PA; (ii) concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente diante da sua atual impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 24137723 - fls.04/05).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 27410948).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A

apelação interposta encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Embora o advogado não seja parte na ação penal, possui legitimidade recursal autônoma para impugnar a decisão na parte que fixa seus honorários, porque há interesse jurídico direto e próprio. Os honorários possuem natureza alimentar e a decisão judicial atinge direito subjetivo do causídico. Trata-se, portanto, de capítulo autônoma da sentença que pode ser atacado independentemente do mérito penal.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO

De acordo com o apelante, diante da ausência de representante da Defensoria Pública Estadual no Município de Uruará/PA, o Juízo
a quo
o nomeou para patrocinar a defesa dos acusados RAFAEL PEREIRA DE ABREU e FRANCIEL DA SILVA TEIXEIRA; porém, no bojo da sentença penal, condenou o Estado do Pará a pagar honorários advocatícios em seu favor no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Nesse contexto, postula que seja majorado o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para a quantia de R$ 6.900,00 (seis mil novecentos reais), pois (i) a jurisprudência do STJ preceitua que, em caso de arbitramento de honorários advocatícios para defensor dativo em processo criminal, deve ser observada a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB; (ii) de acordo com a Tabela de Honorários Advocatícios da Seção OAB/PA - Resolução nº. 19, de 31 de março de 2015, na parte da advocacia criminal, item 5, na página nº. 13, o valor mínimo a ser arbitrado para o caso em exame é de R$ 6.900,00 (seis mil novecentos reais); (iii) o causídico atuou em todas as fases de instrução processual, tendo apresentado resposta à acusação e alegações finais e atuado nas audiências realizadas; (iv) teve trabalho redobrado por ter atuado na defesa de dois acusados e deixou de dar a devida atenção aos seus clientes particulares; (v) o valor arbitrado correspondeu a quantia irrisória, considerando que atuou na defesa de dois réus – R$800,00

(oitocentos reais) de honorários advocatícios em razão do patrocínio da defesa de cada acusado; (vi) o magistrado
a quo
vinha adotando os valores constantes na Tabela da OAB/PA para condenar o Estado do Pará em outros processos criminais nos quais atuou como defensor dativo.

Assiste parcial razão ao apelante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adotava o entendimento segundo o qual o defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais possuía o direito de receber honorários advocatícios
consoante
os valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados.

Contudo, a Excelsa Corte, no julgamento do
REsp

1.656.322/SC
(REsp n. 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019)

e do
REsp

1.665.033/SC

(REsp n. 1.665.033/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019), ambos
de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgados em 23/10/2019, s
uperando a tese anteriormente fixada (
overruling
), pacificou o
caráter não vinculativo
das tabelas de honorários advocatícios concebidas pelos Conselhos Seccionais da OAB, as quais passaram a ser tidas como mero
referencial
para o estabelecimento do valor devido, estando o Juiz da causa autorizado a arbitrar outro valor que considere pertinente, caso repute desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo.

No julgamento, restou assentada a necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis na fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, como forma de compatibilização, de um lado, da garantia fundamental de acesso à Jurisdição e do relevante papel da advocacia à administração da Justiça e, de outro, da remuneração do profissional que atua nessa qualidade de forma justa, consentânea com o trabalho desenvolvido e, sobretudo, de maneira equilibrada, vedando-se tanto a fixação de verba honorária de natureza módica a ponto de implicar em aviltamento da função advocatícia quanto em montante exorbitante de modo a onerar em demasia os cofres públicos e, em consequência, a sociedade.

Nessa esteira, os julgados conceberam três diretrizes para a fixação de honorários advocatícios de defensor dativo: (i) Não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública, motivo pelo qual a expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial; (ii) O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os
honorários
profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto;

(iii) O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC) prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.

A síntese do novo entendimento jurisprudencial resultou na

edição do
Tema Repetitivo nº.984,
cujo teor se transcreve:

“Tema Repetitivo nº.984:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.” (grifo nosso)

Da análise dos autos, verifico que, após a citação dos acusados, o Juízo a
quo
proferiu despacho (ID 24137718 – fl.33), no qual nomeou o apelante para atuar como defensor dativo “Diante da inoperância da Defensoria Pública Estadual na Comarca de Uruará, bem como a inexistência de assistência jurídica gratuita prestada pela Prefeitura Municipal”.

A partir de então, o causídico praticou os seguintes atos: (i) apresentação de resposta à acusação (ID 24137718 – fl.11); (ii) atuação nas audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 09/03/2016 (ID 24137719 – fls.21/24) e 08/09/2016 (ID 24137720 – fl.26); (iii) oferecimento de alegações finais (ID 24137718 – fls.16/17); o que ensejou o arbitramento do valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) à título de honorários advocatícios por ocasião da

prolação da sentença penal (ID 24137723 – fl.01).

Nesse contexto, bem assim considerando as manifestações do patrono nos autos e a complexidade da causa, depreendo que há desproporcionalidade entre a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios pelo Juízo de Origem e o esforço despendido pelo defensor dativo, nele compreendidos o zelo profissional,
o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o suposto tempo despendido para o serviço, conforme parâmetros legais estabelecidos no
art. 85, § 2º, do CPC c/c art.3º, do CPP.

Contudo, o arbitramento da importância de R$ 6.900,00 (seis mil novecentos reais) não se revela adequado para o caso concreto, visto que
o causídico não instruiu o recurso com
cópia da Tabela de Honorários Advocatícios da Seção OAB/PA que alegou que se encontrava vigente à época - Resolução nº. 19, de 31 de março de 2015, o que compromete a verificação quanto à pertinência do valor requerido à título de honorários advocatícios, tampouco o sítio da Seção OAB/PA dispõe de acesso à tabela em questão,
a despeito do
caráter não vinculativo
das tabelas de honorários advocatícios concebidas pelos Conselhos Seccionais da OAB, conforme assentado.

Ademais,
muito embora as manifestações escritas do causídico tenham sido consentâneas com os contornos fático-jurídicos do caso concreto, as petições apresentadas se caracterizaram pela concisão e objetividade, não externando ou demandando aprofundado conhecimento jurídico para sua confecção.

De igual sorte, o exame das atas de audiência e das mídias da instrução processual (ID 24137724 a ID 24137739) não evidenciaram que o caso concreto exigiu destacada atuação do causídico durante a colheita das oitivas em juízo.

Porém, milita favoravelmente ao advogado o fato de que os réus figuraram como presos preventivos no início da ação penal e a Defesa Dativa formulou em audiência pedido de concessão de liberdade provisória em relação ao acusado RAFAEL
(ID 24137720 – fl.26)
.

Sendo assim, a fim de preservar a dignidade e prestígio da atividade profissional e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros legais dispostos no art.85, §2º, do CPC c/c art.3º, do CPP,
forçosa a majoração da verba honorária concedida no bojo da sentença penal, fixando-a no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
representando o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em decorrência dos serviços advocatícios prestados em favor de cada acusado.

Dispensado o arbitramento de honorários advocatícios em razão da atuação em sede recursal, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte.” (STJ, REsp n. 2.152.108/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025.), entendimento aplicável ao caso vertente
mutatis mutandis,
considerando que o causídico atua em causa própria.

Portanto, à vista das considerações tecidas,
dou parcial provimento ao recurso
, neste particular.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Em suas razões recursais (ID 24137722 – fls.14/24), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver a concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente diante da sua atual impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Contudo, de acordo com o art.41, inciso V, da Lei Estadual nº. 8.328/2015 – dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, não há incidência de custas processuais nos recursos criminais, exceto na Apelação da Ação Penal Privada e no Recurso em Sentido Estrito, o que não corresponde a hipótese destes autos.

Assim, por não existir previsão legal de cobrança de custas processuais ao apelante,
indevida a eventual concessão de gratuidade de justiça.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026